Tribunal: TJDFT
Processo: 0737834-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0737834-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TEREZA CORTES DA SILVA, TONY CHARLEY GUIMARAES DE SANTANA, VALERIA MORGANA RODRIGUES DE MORAES, VALTER JOSE DE CASTRO, VENCESLAU FRANCO, VERA LUCIA PEREIRA DE ARAUJO, CASSIA HELENA FERREIRA DE FREITAS, NELSON ALVES DOS SANTOS, ELDIMAR TOLENTINO DA SILVA, JOSE HEMETERIO DE OLIVEIRA NEVES JUNIOR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelos autores, TEREZA CORTES DA SILVA E OUTROS, nos autos do Cumprimento de Sentença Coletiva no 0706903-81.2023.8.07.0018, promovido em desfavor do réu DISTRITO FEDERAL. Na origem, o douto Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF negou provimento aos embargos de declaração opostos pelos autores agravantes contra a decisão que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo DISTRITO FEDERAL, determinando que devem ser excluídas do valor devido as parcelas posteriores a 27/04/1997, conforme MS 7.253/97. Quanto à atualização monetária, reconheceu a aplicação do IPCA-e desde 30/06/2009, data de vigência da Lei no 11.960/2009 declarada inconstitucional pelo STF no RE 870.947 (Tema 810), e SELIC a partir da vigência da EC 113/21, ou seja, 09/12/2021 e, ainda, reconheceu a inconstitucionalidade da Lei n. 6.618/2020 (IDs 168201601 e 166921165 dos autos de origem). Nas razões de recurso, os autores agravantes sustentam que a decisão hostilizada violou a coisa julgada ao determinar como parâmetro para os cálculos, delimitou a condenação a 27/04/1997, período de abrangência diverso do contido no título executivo judicial. Asseveram que a sentença exequenda transitada em julgado claramente condenou o ente distrital ao pagamento das prestações desde janeiro de 1996 a maio de 1998, data do restabelecimento do pagamento, conforme as fichas financeiras carreadas aos autos. Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso com vistas à reforma da decisão agravada para determinar que o período de abrangência, para fins de cálculos das parcelas devidas, seja de janeiro de 1996 até maio de 1998, data de restabelecimento do pagamento, nos termos delineados no título exequendo. Preparo recolhido e comprovado (ID 51090180). É o relatório. DECIDO. Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Prefacialmente, convém anotar que o objeto de cumprimento consiste na sentença coletiva proferida no bojo da Ação Civil Coletiva no 32.159/97, proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal - SINDIRETA/DF, tramitada na 7a Vara da Fazenda Pública do DF, que resultou na condenação do DISTRITO FEDERAL ao pagamento das prestações de benefício alimentação em atraso, a partir de janeiro de 1996, em razão da sua suspensão ilegal pelo Governador do Distrito Federal por meio do Decreto no 16.990/1995, até maio de 1998, data de restabelecimento do benefício. Do exame dos fólios, sobressai que os agravantes, exequentes do título, são servidores da Polícia Civil do Distrito Federal, pertencentes à categoria especial abrangida por outro sindicato, o SINPOL/DF, que inclusive outrora impetrou o Mandado de Segurança no 7.559/97, com o mesmo objeto da ação coletiva ajuizada pelo SINDIRETA/DF. Consoante preconiza o inciso II do art. 8o da Constituição Federal, “é vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um Município”, o que obriga a observância de um único sindicato único representativo da categoria por base territorial, atendendo aos reclamos do princípio da unicidade sindical. Como consectário, os agravantes, integrantes da carreira da Polícia Civil do Distrito Federal, por serem representados pelo Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal - SINPOL/DF, não podem se beneficiar da decisão prolatada em ação coletiva promovida pelo SINDIRETA/DF, tendo em vista que as entidades coexistem na mesma base territorial e não restou comprovado que pertenciam à SINDIRETA/DF à época do ajuizamento da Ação Civil Coletiva no 32.159/97. A legitimidade ad causam, por tratar-se de uma das condições da ação, ao lado do interesse processual, configura matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição. Por derradeiro, vislumbra-se o reconhecimento de ofício da ilegitimidade ativa dos agravantes para a execução individual a r. sentença proferida na Ação Coletiva no 32.159/97, com esteio no princípio da unicidade sindical, lançado no art. 8o, inciso II, da CF/88. Intime-se a parte agravada para, querendo, manifestar-se no prazo de 05(cinco) dias, em reverência ao estabelecido no art. 10 do CPC/15. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 11 de setembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator TD